Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DIALETICIDADE. PROTESTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. Enunciado no 475 da SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação das rés ao pagamento de reparação por danos morais decorrentes de protesto indevido de título.
2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada.
3. A instituição financeira que recebe o crédito por endosso translativo tem legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e responder por eventual prejuízo decorrente do protesto indevido de título.
4. O enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito com defeito formal extrínseco ou intrínseco responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
5. Apelação da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e provida.